Tribunal: STF
Processo: ARE 1523510
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EDCL EM APCRIM. ACLARATÓRIOS (TERCEIRO INTERPOSTO NO ITER PROCESSUAL) NÃO CONHECIDOS POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. HIPÓTESE DE FALTA DE INTERESSE POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO MANEJADO EM FACE DA APELAÇÃO JÁ PRECLUSA. PENDÊNCIA DE EDCL (SEGUNDO MANEJADO) DANDO ENSEJO A OUTROS EMBARGOS E/OU RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. INTENTO ÚNICO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RATIO DECIDENDI PAUTADA NA SOBERANIA DO JÚRI E NO ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. DECISUM MANTIDO. PRECEDENTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    13. Ora, a despeito de o órgão Ministerial reconhecer o suprimento da lacuna atinente à análise das imagens captadas pela câmera de segurança, no seu entender persiste a pecha alusiva à ausência de moderação na legítima defesa, tornando, assim, nula a absolvição dada pelo Júri por contrariedade à prova dos autos.



    14. A bem da verdade, ao clamar revisitação sobre o conteúdo dessas provas, o Agravante busca apenasmente provocar a rediscussão da matéria, cuja via escolhida, contudo, é imprópria e inadequada às pretensões desse jaez: [...]



    15. Digo isso porque, a ratio decidendi sempre foi pautada na soberania do Júri (art. 5º, XXXVIII, c, da CF), com a ressalva de somente ser admitida a desconstituição do jugo popular em casos excepcionais, máxime quando flagrantemente dissociado dos elementos de convicção, não sendo, em absoluto, a hipótese dos autos.



    16. Afinal, o Conselho de Sentença tão só encampou uma das teses discutidas, por óbvio, extraída do contexto fático apresentado, ainda que minimamente na sessão, seja por eventual excludente de ilicitude ou, até mesmo, sem qualquer especificação, haja vista a resposta positiva (SIM) às perguntas genéricas do 3º quesito (ID 9459889, p. 15-16): [...]



    17. Não se pode olvidar, aliás, dos recentes julgados da Suprema Corte, inclusive submetidos à sistemática da repercussão geral (tema 1087), pela intangibilidade do veredito quando respaldado na clemência (quesito absolutório genérico): [...]



    18. Nessa tônica, mesmo conferindo maior amplitude a quaestio, tenho por ausentes quaisquer das máculas insertas no art. 619 do Digesto Processual Penal, uma vez refutado nos Aclaratórios (decorrente da complementação determinada pelo STJ) eventual desproporcionalidade no agir dos policiais (ID 9459888, p. 10 e ss): 



    “[...] 14. No caso em apreço, aliás, a despeito de elementos mínimos, decidiu-se pela absolvição (terceiro quesito), encampando a tese da legítima defesa com respaldo no cotejo probatório existente nos autos. Essa, a proósito, é a orientação dada pela Corte Superior, a exemplo de recente julgado da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz ... (HC 504.089/RJ ... Ponderou Sua Excelência: ... Se a resposta for SIM ao quesito do art. 483, III, d, do CPP - por fatores diversos (desnecessidade da pena, inexigibilidade de conduta diversa, falta d eprovas, clemência, etc.) -, o jurado não só não precisa como, em verdade, não pode explicar o motivo pelo qual votou. [...] o 21. Demais disso, como esposado no Acórdão, se existem dúvidas acerca da desproporcionalidade na atuação dos Acusados, a mesma deve se operar, por óbvio, em favor dos réus ... De toda sorte, em consagração máxima ao princípio da íntima convicção, o veredito tomado pelo corpo de jurados não pode ser considerado como contrário à prova dos autos, mas tão só um desfecho pautado em vertente plausível [...]”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente